Tribunal: CARF
Processo: 10932.720121/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório, ou mesmo estipulação de multa, é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei. A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%, a qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal, prevista em lei vigente.
TAXA SELIC. REGULARIDADE. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720121/2015-07
ACÓRDÃO
2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARIOVALDO APARECIDO ARROYO PIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no
9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CABIMENTO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório, ou
mesmo estipulação de multa, é dirigida ao legislador e não ao aplicador da
lei. A autoridade administrativa não é competente para se manifestar
acerca da constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa
reservada ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de
ofício de 75%, a qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal, prevista em lei vigente.
TAXA SELIC. REGULARIDADE. SÚMULA CARF 4.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado após encerramento de procedimento fiscal
para exigir da Recorrente Imposto de Renda Pessoa Física com relação a depósitos não
identificados e valores não comprovados do ano calendário 2010 acrescida de multa de ofício de
75% (fl. 491).
Cabe destacar alguns trechos do relatório de encerramento de procedimento fiscal
(fls. 483-489), abaixo reproduzidos:

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
3
1.18. Os lançamentos a crédito restantes são os que não foram comprovados pelo
contribuinte, apresentados na TABELA 4 – VALORES NÃO COMPROVADOS.
1.19. A partir das Tabelas 1 a 4, elaboramos a TABELA 5 – DEPURAÇÃO DOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS SUJEITOS À JUSTIFICATIVA. Esta tabela é um resumo da
origem dos lançamentos a crédito que foram sujeitos à justificativa pelo
contribuinte.
1.20. Em 19/11/2015, lavramos o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal,
intimando o contribuinte a apresentar documentos que comprovem que essas
operações mostradas na TABELA 1 em anexo a este Termo se tratam de retorno
de empréstimos. Caso o contribuinte não apresente DOCUMENTOS DE
COMPROVAÇÃO dessas operações, esta Fiscalização considerará esses valores
como de origem não comprovada. Anexamos as TABELAS 1 A 5 a este Termo
lavrado em 19/11/2015 (TERMO DE 19-11-2015).
1.21. Em 07/12/2015, o contribuinte apresentou resposta ao Termo lavrado em
19/11/2015 (RESPOSTA AO TERMO DE 19-11-2015). Entretanto, não apresentou
documentos suficientes que comprovassem que as operações mostradas na
TABELA 1 em anexo ao Termo de 19/11/2015 se tratavam de operação de retorno
de empréstimos. O contribuinte selecionou, para cada mês, uma amostragem de
operações, relacionadas na tabela COMPRA DE CRÉDITOS À VISTA, onde
demonstra os valores de débito e crédito de cada operação. Para demonstrar o
valor do crédito, ele anexa um documento fornecido pelo banco intitulado
SEGUNDA VIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA, que relaciona
a composição desse crédito. Na maioria dos casos, esse crédito é composto de
vários cheques de terceiros depositados em sua conta, e mostrados na RELAÇÃO
DOS CHEQUES DEPOSITADOS. O contribuinte, por meio do débito em sua conta,
adianta um pagamento a uma determinada pessoa. Mas não é essa determinada
pessoa que faz o depósito de volta para o contribuinte, por meio de créditos em
sua conta, mas sim terceiros estranhos à operação, por meio de cheques
relacionados na RELAÇÃO DE CHEQUES DEPOSITADOS. O contribuinte também
não apresentou Contratos de Empréstimos. Faltaram elementos de prova,
portanto, para que esta Fiscalização concluísse que essas operações se tratam de
retorno de empréstimos, já que não é possível relacionar os créditos e os débitos
de uma mesma operação.

2. DA CONCLUSÃO
2.1. Considerando os extratos bancários das contas do Banco Bradesco, Agência
866, conta corrente número 228800-1 e poupança número 1000960-0, dos
esclarecimentos em resposta aos Termos lavrados em 26/12/2014 (RESPOSTA AO
TERMO DE 26-12-2014) e em 28/07/2015 (RESPOSTA AO TERMO DE 28-07-2015),
e a Declaração de Ajuste Anual Simplificada – IRPF do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, constatou-se infração ao artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em
decorrência da omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
4
cujas origens se encontram injustificadas no montante apurado pelo contribuinte,
após os devidos esclarecimentos não terem sido apresentados.

A Recorrente opôs impugnação que foi julgada improcedente pelo acórdão no 12-
95.675, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO (fls. 661-675), conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 IMPUGNAÇÃO CONTRA TERMO DE ARROLAMENTO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não possuem
competência para conhecer e julgar, depois que instaurado o litígio, impugnações
que tratem de Arrolamento de Bens e Direitos, cujos quais possuem rito previsto
em Instrução Normativa própria.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
SÚMULA 182 DO TRF. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS EM LEI
POSTERIOR.
A Súmula 182 do TRF aplica-se a lançamentos vertidos com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição, logo, não serve como parâmetro para aferir
a legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é
posterior.
ACÓRDÃOS DO CARF E DECISÕES JUDICIAIS. VALIDADE NO JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões
judiciais, restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo
judicial que resultou a decisão. Menos ainda processos administrativos
encerrados, sem instauração da fase litigiosa, por falta de recurso por parte do
contribuinte.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
5
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório, ou mesmo
estipulação de multa, é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei. A
autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, a qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
prevista em lei vigente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 06/02/2018 (fl. 680), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
09/09/2018 (fls. 684-738) em que não apresenta provas adicionais e alega:

 Que o desfecho desta lide deve ser o mesmo que o adotado pela fiscalização
no processo 10932.720175/2013-01, em que sequer foi necessária a
impugnação pois a fiscalização reconheceu que, embora a Recorrente
tivesse movimentação financeira de R$ 3.801.583,10, apenas foi ofertado à
tributação o importe de R$ 46.120,00;
 Que não seria possível presumir que os depósitos seriam renda, que o
dispositivo previsto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996 não poderia prever
sobre fato gerador de imposto de renda por ser matéria reservada a lei
complementar;
 Que seria necessário observar a proporcionalidade e demais princípios
constitucionais;
 Que a multa aplicada no patamar de 75% seria confiscatória;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
6
 Que a Taxa Selic seria ilegal e inconstitucional;
 Seria necessária a realização de perícia neste caso;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para o seu
conhecimento, não obstante, não é todo ele que merece ser conhecido.
Isso, pois como destacado em tópico próprio, não conheço das matérias de
inconstitucionalidade de lei no tocante à fixação das penalidades, com fulcro na Súmula CARF no 2.
A matéria de fundo diz respeito à comprovação, por parte da Recorrente, dos
valores e depósitos identificados que resultaram na acusação de omissão de receitas.
Assim, trago os argumentos aduzidos pela Recorrente e, desde já, declaro a
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, como autorizado pelo artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF.

Da possibilidade de adotar o paradigma 10932.720175/2013-01 para a solução
deste caso
Cumpre destacar que a Recorrente alega que haveria identidade fática entre o
procedimento 10932.720175/2013-01, referente ao ano-calendário 2009 e este, ano-calendário
2010. Destaco que, além de se tratar de ano calendário diverso, não há qualquer documento que
permita comprovar a que se refira que não as menções trazidas pela própria Recorrente em seu
Recurso.
Veja-se que, ante a acusação fiscal, deveria a Recorrente ter demonstrado suas
ocorrências mediante apresentação de provas. Assim, embora evoque o procedimento
10932.720175/2013-01 como paradigma, não há decisão nele proferida, nem mesmo a
apresentação das provas que formaram a convicção de regularidade do procedimento conduzido
pela Recorrente.
Ainda que tivesse decisão em qualquer sentido, esta não vincularia esta instância de
julgamento, servindo tão somente como indicação de qual foi o desfecho que outros julgadores,
ao analisar situação similar, deram ao caso concreto, bem como subsidiar com razões que podem
ou não embasar a decisão que vier a ser proferida neste processo.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
7
Assim, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da Presunção de Omissão de Rendimentos
A Recorrente aduz que não seria possível haver tributação por presunção, que
haveria vícios com o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996 que impediriam a sua aplicação ao caso
concreto.
Por bem enfrentar a matéria, adiro aos fundamentos da decisão recorrida conforme
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho abaixo
transcrito:

Faz-se oportuno também mencionar que o Recorrente por ocasião da
apresentação de sua impugnação (fls.542/583), não apresentou qualquer
documentação adicional que objetivasse comprovar a origem dos aludidos
créditos/depósitos bancários.
Como se observa do próprio comando legal estabelecido pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, esclarecido de forma exemplificativa, através deste Acórdão do
CARF, uma vez não comprovada a origem dos valores depositados nas contas
bancárias, considera-se como base de cálculo o valor da omissão.
Também se observa que indicações genéricas, como as alegadas pelo Recorrente,
de que possui vínculos com atividade econômica de fomento mercantil, que os
depósitos seriam originários dessa atividade, que se tratam de empréstimos com
pessoas ligadas ao Recorrente, não são suficientes para comprovação, sendo
necessário a apresentação de provas individualizadas para cada depósito
efetuado, fato que o Recorrente se furtou de fazer.
Diante das exposições, constatada a existência de depósitos bancários, em relação
aos quais o Recorrente, após regularmente intimado, não comprovou a origem de
cada um dos valores creditados em suas contas bancárias, nem mesmo na fase
impugnatória, opera-se a presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.

Cumpre destacar que a Recorrente pede a aplicação da Súmula no 182, do TRF,
comando sumular que impedia lançamentos de imposto de renda com base em depósitos
bancários. Ocorre que o referido precedente foi firmado antes da edição da Lei no 9.430, de 1996,
quando não era possível realizar o lançamento por presunção com base nos depósitos bancários.
Assim, o artigo 42 utilizado pela fiscalização não se submete ao referido comando sumular.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
8
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Os contribuintes passaram a questionar a possibilidade de serem tributados com
base na presunção de que os depósitos não comprovados seriam rendimentos tributáveis. Essa
discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a constitucionalidade do
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
9
artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649, afetado como Tema de
Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
10
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficnões no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, caberia ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou
já tributados na fonte, sob pena de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
11
Como destacado, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a relação
jurídica que teria dado ensejo aos depósitos por documento hábil, apenas alega genericamente
que seriam resultantes de empréstimos, sem apresentar os contratos que os lastreiam. Isso leva à
impossibilidade de acolher a tese da defesa, do que se conclui pela improcedência deste capítulo
recursal.

Da Multa de Ofício, Proporcionalidade e Confisco

Deixo de conhecer essa matéria em razão do óbice sumular previsto na Súmula
CARF no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim, irretocável a decisão de piso com relação a este capítulo recursal.

Da taxa de Juros Selic
Sobre a ilegalidade do índice de correção adotado, informo que se trata de matéria
sumulada, de observância obrigatória para este conselheiro, conforme se verifica na Súmula no 4,
que assim dispõe:

Súmula no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Assim, irretocável a decisão de piso com relação a este capítulo recursal.

Da Perícia
Após o deslinde da ação fiscal, que resultou na ausência de comprovação de
depósitos e valores, a Recorrente não apresentou provas adicionais para subsidiar sua pretensão
em sede de impugnação, tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.175 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720121/2015-07
12
Veja-se que a fiscalização realizou o cotejo das provas apresentadas e ofereceu
diversas oportunidades para comprovação, questão que pode ser validada pela análise do
relatório fiscal.
A perícia não serve para suprir uma prova que deveria ser produzida pela
Recorrente no curso do contraditório, sendo certo que não havia sequer o que ser periciado,
considerando a inexistência de comprovação por parte da Recorrente da origem dos depósitos
que recebeu em sua conta.
Assim, é evidente o acerto da decisão recorrida que entendeu pela desnecessidade
de sua produção.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das questões relativas à inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 756
DF CARF MF
Original